Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-46.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ART. 17 LEI 11.101/2005. REJEITADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO. NÃO APRESENTADA. ART. 9o, II LEI 11.101/2005. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 331 CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 17 da Lei 11.101/2005 prevê o recurso agravo de instrumento como apto para decisões a respeito da impugnação de créditos. Tendo havido indeferimento da exordial, o recurso cabível pode ser a apelação, conforme previsão do artigo 331, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 189 da Lei de Falências porquanto a insurgência reside no recebimento da inicial e não necessariamente impugnação do crédito.
2. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência destes.
3. Considerando-se a não apresentação por parte da autora da planilha de cálculos devidamente atualizada na forma do citado artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, requisito este indispensável à habilitação do crédito na recuperação judicial, mesmo após ser devidamente intimada para tanto, não merece reparo a sentença que indeferiu a inicial por falta de requisito legal.
4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.